Tribunal: STF
Processo: Rcl 83387
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Associação Nacional de Altos Estudos de Guarda Municipal (ANAEGM), na qual se alega que a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro e o Secretário Municipal da Casa Civil daquele Município, teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 667 da repercussão geral, assim como contrariado os enunciados da Súmula Vinculante nº 43 e da Súmula 685/STF, ao editarem os seguintes atos:



    “Decreto Rio ‘P’ nº 432, de 05 de agosto, de 2025, que nomeia Brenno Carnevale Nessimiam para exercer o cargo em comissão de Diretor Geral símbolo DAS-10.A, Código 106278, da Divisão de Elite da GM-Rio – Força Municipal, da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. 



    (...)



    Resolução ‘P’ nº 810, de 12 de agosto de 2025, que nomeia Lara Tejada Stahlberg, com validade a partir de 11 de agosto de 2025, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Gabinete, símbolo DAS-10.B, Código 106343, da Chefia de Gabinete da Divisão de Elite da GM-RIO – Força Municipal, da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. 



    A parte reclamante narra que questiona os atos de nomeação de Brenno Carnevale Nessimiam para o cargo de Diretor Geral e Lara Tejada Stahlberg para a função de Chefe de Gabinete, ambos na recém-criada Divisão de Elite da GM-Rio — Força Municipal, uma vez que não integram a carreira da guarda municipal, burlando a exigência constitucional do concurso público.



    Entende que os atos impugnados violaram os paradigmas invocados, os quais vedam a transferência ou promoção de servidor para um cargo diferente sem a prévia participação em concurso público exigido para o novo cargo.



    Destaca que as atribuições da nova divisão de elite são idênticas às competências gerais das guardas municipais, estabelecidas no Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014).



    Defende, assim, que as funções são inerentes à carreira, tornando as nomeações de pessoas externas ao quadro uma violação ao artigo 15 do referido estatuto, o qual determina o preenchimento dos cargos em comissão por membros efetivos, de modo que a investidura nos cargos de direção e chefia ofenderia diretamente o princípio do concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, configurando uma usurpação de função pública.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a eficácia dos atos reclamados e, no mérito, as suas cassação.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, observo que o debate proposto nesta reclamação não foi submetido previamente ao Poder Judiciário, razão pelo qual não conheço da reclamação quanto ao alegado desrespeito ao Tema nº 667 da sistemática da repercussão geral, uma vez que a parte reclamante não satisfez a exigência do art. 988, §5º, III, do CPC, ao não demonstrar o esgotamento de instâncias, o qual se dá somente com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão de admissibilidade de recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. 1. O reclamante alega má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, sem, no entanto, juntar aos autos cópia da decisão do Tribunal a quo que negara trâmite a recurso extraordinário. Inviável o conhecimento do pedido quando a parte, intimada, deixa de juntar aos autos peça essencial à análise da controvérsia. 2. O novo Código de Processo Civil condiciona o ajuizamento de reclamação fundada em alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral ao esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa do art. 1.021, §4º, do CPC/15” (Rcl nº 24.339/RJ-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/9/17).  



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Recurso extraordinário julgado prejudicado pelo Tribunal de origem. Ausência de interposição de agravo interno. 3. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 26.891/RJ-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/12/17).  



    Outrossim, aponta-se como paradigma violado a Súmula Vinculante nº 43, a qual possui o seguinte teor:  



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”  



    A SV nº 43 deriva de conversão da Súmula nº 685/STF em enunciado com força vinculante, aprovado pelo STF nos autos da PSV nº 102, impede o provimento derivado de ocupantes de cargos públicos em outras carreiras.



    Para a melhor compreensão do tema tratado pela Súmula Vinculante nº 43, forçoso destacar alguns dos precedentes citados pelo Ministro Presidente Ricardo Lewandowski no bojo da Proposta apresentada:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Ascensão funcional. - Esta Corte, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade 231-7/RJ e 245-7/RJ, firmou o entendimento de que a ascensão funcional não mais é permitida pela atual Constituição que, em virtude do disposto no artigo 37, II - e no ponto que interessa não foi modificado com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98 -, passou a exigir concurso público para os casos em que, anteriormente, era ela admitida. - Ora, no caso, os itens impugnados do artigo 1º da Resolução em causa dizem respeito, sem sombra de dúvida, ao provimento de cargos por ascensão funcional. Ação que se julga procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 1.2, 1.3, 2.2 e 2.3 do artigo 1º da Resolução nº 13, de 03 de setembro de 1992, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.” (ADI nº 785/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 29/8/03) (grifei)  



    “ADIN - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ADCT, ARTS. 69 E 74) - PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PUBLICOS (TRANSFERÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS) - OFENSA AO POSTULADO DO CONCURSO PÚBLICO - USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADO AO CHEFE DO EXECUTIVO - PROCEDENCIA DA AÇÃO. - Os Estados-membros encontram-se vinculados, em face de explicita previsão constitucional (art. 37, caput), aos princípios que regem a Administração Pública, dentre os quais ressalta, como vetor condicionante da atividade estatal, a exigência de observância do postulado do concurso público (art. 37, II). A partir da Constituição de 1988, a imprescindibilidade do certame público não mais se limita a hipótese singular da primeira investidura em cargos, funções ou empregos públicos, impondo-se as pessoas estatais como regra geral de observância compulsória. - A transformação de cargos e a transferência de servidores para outros cargos ou para categorias funcionais diversas traduzem, quando desacompanhadas da previa realização do concurso público de provas ou de provas e títulos, formas inconstitucionais de provimento no Serviço Público, pois implicam o ingresso do servidor em cargos diversos daqueles nos quais foi ele legitimamente admitido. Insuficiência, para esse efeito, da mera prova de títulos e da realização de concurso interno. Ofensa ao princípio da isonomia. - A iniciativa reservada das leis que versem o regime jurídico dos servidores públicos revela-se, enquanto prerrogativa conferida pela Carta Politica ao Chefe do Poder Executivo, projeção especifica do princípio da separação de poderes. Incide em inconstitucionalidade formal a norma inscrita em Constituição do Estado que, subtraindo a disciplina da matéria ao domínio normativo da lei, dispõe sobre provimento de cargos que integram a estrutura jurídico-administrativa do Poder Executivo local. - A supremacia jurídica das normas inscritas na Carta Federal não permite, ressalvadas as eventuais exceções proclamadas no próprio texto constitucional, que contra elas seja invocado o direito adquirido. Doutrina e jurisprudência.” (ADI nº 248/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8/4/94). (grifei)  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Formas de provimento derivado. Inconstitucionalidade. - Tendo sido editado o Plano de Classificação dos Cargos do Poder Judiciário posteriormente à propositura desta ação direta, ficou ela prejudicada quanto aos servidores desse Poder. - No mais, esta Corte, a partir do julgamento da ADIN 231, firmou o entendimento de que são inconstitucionais as formas de provimento derivado representadas pela ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos. Outros precedentes: ADIN 245 e ADIN 97. - Inconstitucionalidade, no que concerne às normas da Lei nº 8.112/90, do inciso III do artigo 8º; das expressões ascensão e acesso no parágrafo único do artigo 10; das expressões acesso e ascensão no § 4º do artigo 13; das expressões ou ascensão e ou ascender no artigo 17; e do inciso IV do artigo 33. Ação conhecida em parte, e nessa parte julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos e das expressões acima referidos.” (ADI nº 837/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 25/6/99). (grifei)



    In casu, a ANAEGM busca a cassação dos atos de nomeação para o provimento dos cargos em comissão de Diretor-Geral e de Chefe de Gabinete da nova Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio de Janeiro (Força Municipal) constantes no Anexo VI da Lei Complementar nº 282/2025, ao argumento de que tais provimentos “devem ser procedidos por guardas municipais, e não por outros cargos sem concurso público” (e-Doc 1, p. 11), sob pena de contrariar a Lei nº 13.022/2014, editada pela União, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, assim como a Constituição Federal.



    Ocorre que, ante o disposto no art. 17-C da LC nº 100/09, acrescentado pela LC nº 282/2025, estabelece que a divisão de elite da GM-RIO — Força Municipal —será dirigida pelo Diretor-Geral, cargo de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, o que revela a exceção à exigência de concurso público prevista na parte final do inciso II do art. 37 da CF/88 a legitimar os atos de nomeação impugnados.



    Verificado não se tratar de hipótese de provimento derivado vedado pela Súmula Vinculante nº 43, tenho que não houve o preenchimento do requisito de admissibilidade da reclamação constitucional referente à aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do aludido paradigma. Vide precedentes: 



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. RE nºs 683.151/DF e 893.208/DF. Eficácia adstrita às partes neles relacionadas. Alegação de violação de dispositivo constitucional. Não conhecimento. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.(Rcl nº 27.123/RS – AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, Dje de 18/2/17)  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à súmula Vinculante 43. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl nº 32834/SC – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 17/3/21)  



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Brasília, 20 de agosto de 2025



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente